Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRINCÍPIO DA CELERIDADE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. MENU EXPEDIENTES. COMPROVAÇÃO. DESNECESSÁRIA PUBLICAÇÃO NO DJE.
1. Em observância ao princípio da celeridade, a comunicação dos atos processuais deve ser efetuada da forma mais célere possível. (art.5o, LXXVIII , CF/88).
2. No caso em apreço, a parte alega que não foi intimada via DJE da possibilidade de extinção do feito. 2.1 A intimação via sistema PJe, foi certificada nos autos.
3. Comprovada pelo menu "Expedientes" do PJe que a parte teve ciência inequívoca dos atos judiciais praticados na demanda, torna-se desnecessária a publicação via DJe.
4. Negou-se provimento ao apelo.
5. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor causa (art. 85, §§ 1o e 2o, CPC).